Tribunal: STF
Processo: RE 1563246
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Denúncia anônima especificada. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em exame, verifica-se violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, visto que não havia fundadas razões, à ocasião, para a realização da busca domiciliar. Com efeito, não bastasse o mandado judicial ter sido dirigido a endereço diverso, qual seja, o de residência do paciente, a diligência foi realizada no imóvel em que residia a companheira deste, apesar não existirem fundadas suspeitas de que, no local, havia situação de flagrante delito, porquanto inexistentes circunstâncias fáticas preexistentes que permitiam inferir tal conclusão. Ainda, as instâncias ordinárias consignaram que a diligência se deu com lastro em autorização do paciente que, contudo, não restou comprovada, ao revés do entendimento firmado nesta Corte Superior. 



    4. Não é crível a alegação constante da denúncia de que o agravado, sponte propria, tenha confirmado a existência de drogas e de materiais produtos de furto anterior no interior da residência e que, nada obstante, teria ele franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar, o que revela que a versão emprestada pela policial responsável pela prisão em flagrante é inverossímil e que, assim, não merece juízo positivo de valoração. 5. Agravo regimental desprovido."



    (AgRg no Habeas Corpus nº 778772- SP (2022/0332846-5), Quinta Turma,  Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, em Sessão Virtual de 20.03.2025 a 26.03.2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X, XI e LVI, da Constituição da República. Sustenta o MPSP que, “O Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de diligência policial e das provas dela decorrentes, em decisão monocrática que foi mantida em sede de recurso de Agravo Regimental, com base em entendimento que afronta decisões do Pretório Excelso e limita desproporcionalmente a possibilidade de atuação de órgãos policiais do Poder Executivo no cumprimento da missão de garantir a segurança pública, quando embasada a ação em elementos objetivos efetivamente descritos e justificados”. 



    Assevera que não houve ilegalidade na atuação dos policiais, pois “em síntese, fundada suspeita decorrente de delação específica e interceptação telefônica e ocorreu consentimento para a busca domiciliar (...) É cediço que o agente que comete o crime de tráfico de drogas permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão (ou apreensão) e a busca pessoal e domiciliar, se necessária.”.



    Dessa forma, sustenta que a ação policial está em conformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, uma vez que houve justa causa tanto a priori — diante de delação específica, da interceptação telefônica e do consentimento do recorrido — quanto a posteriori, com a efetiva apreensão de substâncias entorpecentes durante a busca domiciliar.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente à seguinte fundamentação:



    “(...)



    No caso em exame, verifica-se violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, visto que não havia fundadas razões, à ocasião, para a realização da busca domiciliar. Com efeito, não bastasse o mandado judicial ter sido dirigido a endereço diverso, qual seja, o de residência do paciente, a diligência foi realizada no imóvel em que residia a companheira deste, apesar não existirem fundadas suspeitas de que, no local, havia situação de flagrante delito, porquanto inexistentes circunstâncias fáticas preexistentes que permitiam inferir tal conclusão. 



    Ainda, as instâncias ordinárias consignaram que a diligência se deu com lastro em autorização do paciente que, contudo, não restou comprovada, ao revés do entendimento firmado nesta Corte Superior. 



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    (...)



    Para além disso, não é crível a alegação constante da denúncia de que o paciente, sponte propria, tenha confirmado a existência de drogas e de materiais produtos de furto anterior no interior da residência e que, nada obstante, teria ele franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar, o que revela que a versão emprestada pela policial responsável pela prisão em flagrante é inverossímil e que, assim, não merece juízo positivo de valoração. 



    Nesse sentido, cumpre consignar que a configuração institucional brasileira tem como fundamento lógico e jurídico a confiança na atuação dos agentes estatais, tanto que lhe confere, em diversas situações, a prerrogativa de presunção de veracidade, instituto alçado à categoria de princípio quando em atuação a Administração Pública. 



    Entretanto, tal presunção não importa em impossibilidade da análise de seus pressupostos fáticos, que pode ser mitigada após a devida valoração com critérios cotidianos como os juízos do senso comum e de verossimilhança. 



    Devido a isso, esta Corte tem analisado com rigor certas narrativas apresentadas por agentes estatais ao justificarem o afastamento das regras constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade, a inviolabilidade domiciliar e o exercício cotidiano da cidadania. 



    Como resultado, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos agentes estatais – em especial policiais que realizaram flagrantes – é considerada inverossímil e desconsiderada para fundamentar a mitigação dos direitos fundamentais protegidos, a despeito das considerações acima acerca da presunção de veracidade (à guisa de exemplo, AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022 e AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 



    Então, patente é a nulidade da diligência, haja vista que a confissão do paciente e o consentimento em relação à realização da busca domiciliar não foram registrados, além de ser inverossímil a tese sustentada pelo Ministério Público ao ofertar a denúncia. 



    Observado o reconhecimento da nulidade, estão prejudicadas as demais alegações trazidas na impetração. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício para, reconhecida a ilegalidade na invasão de domicílio e das provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e, inexistindo provas lícitas que deem suporte à condenação imposta ao paciente, para absolvê-lo da imputação deduzida na denúncia de e-STJ fls. 182/185.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação criminal, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória, em acórdão assim ementado (Doc. 26): 



    “APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MATÉRIA PRELIMINAR OBSERVÂNCIA DA LEI 9.296/96 DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR LICITUDE DA PROVA JUNTADA AOS AUTOS AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE EXAME PARTICULARIZADO DE TODAS AS TESES E ARGUMENTOS DEFENSIVOS PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO INICIAL DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA RECURSO IMPROVIDO.”



    No tocante à alegada nulidade da busca domiciliar, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi clara ao afastar qualquer ilegalidade na atuação policial. Transcrevem-se, nesse ponto, os fundamentos adotados:



    “(...)



    Não há que se falar, também, em violação de domicílio. 



    Há que se considerar, neste aspecto, que não se vislumbram irregularidades na expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 15/23), sendo que os fatos geradores do presente feito se deram em regular prosseguimento de diligências policiais. 



    Ademais, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui espécie de crime permanente, razão pela qual a posse ilegal do entorpecente destinado ao comércio clandestino gera situação de flagrância, uma das exceções à inviolabilidade do domicílio prevista em sede constitucional (CF, art. 5°, inc. XI, e art. 150, § 3°, II, o Cód. Penal). 



    Neste sentido, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, razão pela qual ainda que a diligência policial não tenha sido instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar, não constitui qualquer espécie ilegalidade e não a autoriza o reconhecimento de nulidade do feito. 



    Há que se considerar, também, que, no caso em questão, observados os termos do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se fixou o tema 280 de Repercussão Geral, houve, à evidência, fundadas razões para a realização da diligência em tela, do que decorre a justa causa para o ingresso no domicílio. 



    Não há que se falar, portanto, neste aspecto, em ilegalidade. ”



    A sentença condenatória, em consonância com o acórdão, também afastou a alegação de nulidade, nos seguintes termos:



    “Também não há que se falar em nulidade por cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do especificado em ordem judicial, uma vez que, conforme será demonstrado com o mérito da decisão, os policiais cumpriram o mandado no local indicado no mandado e, como o réu não estava presente, procuraram por ele no endereço da companheira dele para cientificá-lo da diligência, local onde encontraram o réu e ele informou que havia objetos ilícitos no imóvel em que estava, bem como autorizou a entrada dos policiais para realizar diligência. Logo, as diligências efetuadas pelos policiais no local dos fatos não se deu em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas por autorização do réu. 



    Assim, diante do acima exposto, também incabível a alegação de que os policiais invadiram o local sem autorização judicial, já que o réu autorizou a entrada dos policiais e em diligencia em prosseguimento ao cumprimento do mandando de busca judicial.”



    Dessa forma, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram, de forma fundamentada, a alegação de nulidade da busca domiciliar, reconhecendo que, no caso concreto, havia justa causa para a diligência realizada, com base em elementos concretos e objetivos.



    Conforme se extrai dos autos, “o acusado foi surpreendido, por policiais civis, na posse ilegal de 9 (nove) porções de cocaína, num total líquido de 5,31 gramas, substância entorpecente cuja quantidade, natureza, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino de drogas”. 



    Posteriormente, “em cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do denunciado, expedido nos autos do procedimento 1502442- 48.2021.8.26.0576, apenso ao processo 1501270-71.2021.8.26.0576, da E. 5a Vara Criminal desta comarca, no qual se apura a prática de delitos de furto e associação criminosa, policiais civis realizaram buscas no imóvel situado na Rua Roque Martins da Costa, 110, Parque Residencial Dom Lafaiete Libánio, residência de EVANDRO, onde localizaram diversos produtos de furto, mas não localizaram o denunciado.”.



    Na sequência, os policiais deslocaram-se para a casa da companheira do recorrente, onde “encontraram o réu e ele informou que havia objetos ilícitos no imóvel em que estava, bem como autorizou a entrada dos policiais para realizar diligência”, ocasião em que “foram encontrados mais objetos de furto, além de nove porções de cocaína, embaladas em plástico transparente e prontas para comercialização, na estante da sala da residência”.



    Por fim, “indagado, o acusado confirmou informalmente a prática delitiva e foi preso em flagrante”.



    As circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. 



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes), estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrância.



    É exatamente essa a hipótese dos autos: as diligências policiais estavam lastreadas em investigação prévia, amparadas em interceptações telefônicas e elementos concretos de investigação, que culminaram na localização de substâncias entorpecentes e objetos de furto, o que legitima a atuação estatal e afasta qualquer mácula de ilegalidade.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais civis é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da diligência realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Cito, no mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.



    (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tr